Tribunal: TJDFT
Processo: 0740297-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESACATO E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que o ofendido, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tal como relatado pelas vítimas em Juízo.
3. Mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e de ameaça, uma vez comprovado que o agente insultou e ameaçou os policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, caso em que a suposta embriaguez do ofensor, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
4. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de desacato foi praticado com desígnio autônomo em relação ao crime de ameaça.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 331, caput, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal (desacato e ameaça), à pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.